Tribunal: TJSP
Processo: 0022189-16.2023.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Extinção da multa – Multa que não perdeu o caráter penal – Impossibilidade de dispensa de seu pagamento - Julgamento procedido pelo C. STF, na ADI 3150 – Decisão de efeitos vinculante e erga omnes - Recurso Repetitivo do C. STJ que fixou entendimento no sentido da possibilidade de extinção da punibilidade do agente, independentemente do pagamento da multa, diante da

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Extinção da multa – Multa que não perdeu o caráter penal – Impossibilidade de dispensa de seu pagamento - Julgamento procedido pelo C. STF, na ADI 3150 – Decisão de efeitos vinculante e erga omnes - Recurso Repetitivo do C. STJ que fixou entendimento no sentido da possibilidade de extinção da punibilidade do agente, independentemente do pagamento da multa, diante da atestada hipossuficiência do condenado – Inaplicabilidade do referido entendimento, na hipótese - Incapacidade econômica do apenado que, ademais, não se presume – Bloqueio de verba salarial – Não comprovação - Penhora que, de toda forma, é plenamente admitida no âmbito da execução penal – Possibilidade, inclusive, de desconto no salário e vencimento do condenado – Disposição expressa dos artigos 168 e 170, da LEP - Recurso desprovido.